Tribunal: TJES
Processo: 5002963-11.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002963-11.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S/A
RECORRIDO: VERA LUCIA MORAES COSWOSK
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado do autos n° 5002963-11.2022.8.08.0038

Recorrente:
VIVO S/A.

Recorrida:
VERA LUCIA MORAES COSWOSK

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA POR INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.

ALEGA A AUTORA SER TITULAR DE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS DA EMPRESA RÉ. NARRA QUE ESQUECEU DE PAGAR A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2022, TENDO NOTADO O EQUÍVOCO APÓS O BLOQUEIO DAS LINHAS. INFORMA QUE PROCEDEU COM O PAGAMENTO, PORÉM SUAS LINHAS TELEFÔNICAS CONTINUARAM BLOQUEADAS. AFIRMA QUE TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA, MAS SEM ÊXITO. PLEITEOU LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DAS LINHAS QUE PERMANECERAM SUSPENSAS POR MAIS DE 20 DIAS. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO TELEFÔNICO NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00, LIMITADA A R$5.000,00. ALÉM DISSO, CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA, ARGUMENTANDO QUE A SENTENÇA FOI PROFERIDA SEM A JUSTA APLICAÇÃO DA LEI AOS FATOS, DEFENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AUTORA. ALÉM DISSO, A RECORRENTE CONSIDEROU A MULTA DESPROPORCIONAL E SOLICITOU A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO OU A SUA EXCLUSÃO, ARGUMENTANDO QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO FOI JUSTIFICADA PELO PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS FATURAS.

EM
CONTRARRAZÕES
, A PARTE AUTORA DESTACA QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA AMIGÁVEL POR DIVERSAS VEZES, SEM SUCESSO, CONSOANTE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, O QUE MOTIVOU A PRESENTE DEMANDA JUDICIAL. PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

DA CONCLUSÃO
:
INICIALMENTE, CABE DESTACAR QUE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, ESTANDO PLENAMENTE CONFIGURADA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). A AUTORA É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO PELA REQUERIDA, CONFIGURANDO-SE ASSIM A RELAÇÃO DE CONSUMO CONFORME OS ARTIGOS 2º E 3º DO CDC.

A RECORRIDA COMPROVOU QUE, MESMO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS, AS LINHAS TELEFÔNICAS PERMANECERAM BLOQUEADAS POR MAIS DE 20 DIAS. A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA, SERVIÇO ESTE DE NATUREZA ESSENCIAL, CONFIGURA CLARO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA VIVO S/A.

O DANO MORAL FICOU CONFIGURADO DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DO DESCASO DA EMPRESA EM RESOLVER O PROBLEMA. O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO (R$ 5.000,00) OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DE IGUAL MODO, MANTENHO O VALOR DA MULTA OUTRORA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)